Tribunal: TJES
Processo: 5003202-87.2022.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2023-11-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003202-87.2022.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DANIEL DOS SANTOS MACEDO

APELADO: BANCO BMG SA

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA. CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNADA. CONTRATAÇÃO. DANOS MORAIS INDEVIDOS. RECURSO DESPROVIDO.

1.
A relação de consumo não induz a imediata inversão do ônus da prova, bem como, a referida regra de instrução não exime o consumidor de demonstrar minimamente os fatos constitutivos do direito alegado.

2.
A ausência de prova mínima a assegurar verossimilhança às alegações do consumidor, aliada à farta prova produzida pelo fornecedor, importa na improcedência da ação.

3.
O contrato e termo de solicitação de saque que fazem menção expressa a cartão de crédito com reserva de margem consignável, obrigam o consumidor ao cumprimento da avença, sobretudo quando acompanhados de faturas que evidenciam a utilização do cartão de crédito pelo contratante.

4.
Comprovada a contratação, subsistentes os descontos mensais pela utilização do cartão, não há que se falar em indenização por danos morais, ante a inexistência de ato ilícito.

5.
Honorários advocatícios majorados de 10% para 12% sobre o valor da causa, mantida a suspensão de exigibilidade na forma do artigo 98, §3º, do CPC.

6.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
031 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
5003202-87.2022.8.08.0014

APELANTE:
DANIEL DOS SANTOS MACEDO

APELADO:
BANCO
BMG S.A.

RELATOR:
D
ES
.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Conforme relatado,
cinge-se o

present
e
recurso à análise da juridicidade da
S
entença
que
jugou
im
procedente a ação de origem,
reconhecendo a regularidade da contratação e dos descontos realizados na conta do autor/recorrente.

Objetiva o apelante a procedência da ação de origem, alegando que não houve a contratação junto ao banco requerido/apelado, razão pela qual não subsistem os descontos mensais, pugnando, assim, pelo arbitramento de indenização por danos morais.

Pois bem.

Em que pese devidamente configurada a relação de consumo no caso posto em xeque e, ainda que tivesse ocorrido a inversão do ônus da prova durante a instrução, não se pode eximir o consumidor de demonstrar minimamente os fatos alegados, sobretudo quando tal cenário culminar em imputação a parte adversa da produção de prova negativa.

É dizer, a inversão do ônus da prova é regra de instrução facilitadora da defesa dos direitos do consumidor, o que não se confunde com assegurar a vitória ou estabelecer este em uma posição meramente passiva no processo. Nesse sentido é assente a jurisprudência pátria:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. INDENIZAÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. REGRA DE INSTRUÇÃO. COMPROVAÇÃO MÍNIMA DOS FATOS ALEGADOS. SÚMULAS 7 E 83 DO STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1.
É assente nesta Corte Superior o entendimento de que a inversão do ônus da prova é regra de instrução e não de julgamento. 2. "A jurisprudência desta Corte Superior se posiciona no sentido de que a inversão do ônus da prova não dispensa a comprovação mínima, pela parte autora, dos fatos constitutivos do seu direito"
( AgInt no Resp 1.717.781/RO, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 05/06/2018, DJe de 15/06/2018). 3. Rever o acórdão recorrido e acolher a pretensão recursal demandaria a alteração do conjunto fático-probatório dos autos, o que é inviável nesta via especial ante o óbice da Súmula 7 do STJ. 4. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 1951076 ES 2021/0242034-2, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 21/02/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/02/2022)

DESCONTOS CONCERNENTES À RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) PARA PAGAMENTO MÍNIMO DE FATURA DE CARTÃO DE CRÉDITO. TUTELA ANTECIPADA PARA SUSPENDER A COBRANÇA DESTES. AGRAVO DA PARTE AUTORA. AUTOR QUE, A DESPEITO DA INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO, NÃO APRESENTA INDÍCIO MÍNIMO DA OCORRÊNCIA DOS DESCONTOS EM SEU CONTRACHEQUE, ÔNUS QUE LHE INCUMBIA CONFORME EXEGESE DO ART. 379, INCISO I, DO CPC.
Conquanto o caso deva ser analisado sob a ótica do Microssistema protetivo do consumidor, por força da Súmula nº 297 do STJ, é certo que o consumidor que alega ter sido lesado pela prática da instituição financeira deve, ainda que minimamente, demonstrar na inicial a ocorrência da situação por ele experimentada, mormente por que não se afasta a regra contida no art. 373, inciso I, do CDC, a qual impõe ao autor o ônus da prova "quanto ao fato constitutivo de seu direito"
. AGRAVO DESPROVIDO. (TJ-SC - AI: 50414372420228240000, Relator: Gilberto Gomes de Oliveira, Data de Julgamento: 27/10/2022, Terceira Câmara de Direito Comercial)

No caso em apreço, o recorrente não produziu nenhum indício de prova no sentido de dar verossimilhança às suas alegações. Pelo contrário, consta o contrato denominado “proposta de contratação de saque mediante a utilização do cartão de crédito consignado emitido pelo BMG”, firmado entre as partes, id 5607095, pág. 3.

Adiante, nos documentos anexos a contestação, ID 5607093, constam diversos documentos aptos a demonstrar que as partes possuem relação negocial, especialmente, no que concerne a utilização do cartão de crédito contratado, desde 08/2017.

Por fim, as faturas também acostadas à defesa, ID 5607107 e 5607108, mostram que o apelante utilizou do cartão para compras, devendo ser ressaltado que, nos referidos documentos, consta a discriminação d
o valor total e
d
o valor do desconto em folha, ficando evidente que o pagamento automático a ser realizado não engloba o valor
integral
devido.

S
alienta-se que os referidos documentos sequer foram impugnados pelo autor/apelante.

É dizer, da análise dos documentos acostados aos autos, resta evidente que fora devidamente informado ao consumidor as condições do contrato firmado, não havendo que se falar em infringência ao dever de informação pela instituição financeira.

Em casos similares já se manifestou este E. TJES:

APELAÇÃO AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM AUTORIZAÇÃO PARA DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO EMPRÉSTIMO LIBERADO DESCONTO DO VALOR MÍNIMO DAS FATURAS NA FOLHA DE PAGAMENTO EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INVERSÃO DOS ÔNUS DE SUCUMBENCIA RECURSO PROVIDO. 1. -
No contrato de cartão de crédito consignado o titular do cartão autoriza o banco a deduzir, na folha de pagamento, a quantia correspondente ao pagamento mínimo da fatura. O restante da fatura deve ser pago voluntariamente pelo consumidor na data do vencimento, sob pena de a administradora do cartão ficar autorizada a financiar o saldo devedor remanescente. Ocorre o refinanciamento da dívida quando não paga a fatura em sua integralidade, razão pela qual a incidência de novos juros sobre o saldo devedor, repita-se, em virtude do refinanciamento do débito remanescente, não é ilegal, mas inerente ao contrato celebrado
. 2. - O cartão de crédito consignado tem como nota distintiva o desconto do valor mínimo da fatura em folha de pagamento, em função do qual, aliás, tem taxas de juros mais atrativas do que aquelas praticadas por cartões de crédito tradicionais. 3. -
Atende ao princípio da transparência e ao direito à informação adequada, contemplados nos artigos 4º, caput, 6º, inciso III, e 46 do Código de Defesa do Consumidor, contrato que contém prescrições claras e precisas sobre o uso do cartão de crédito consignado, os encargos financeiros e a fórmula de pagamento.
4. - A incidência de encargos financeiros resulta da opção do consumidor de não pagar a totalidade das faturas do cartão de crédito consignado. 5. - Recurso provido. VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas, À UNANIMIDADE DE VOTOS, DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Eminente Relator. Vitória, ES, 17 de maio de 2022. PRESIDENTE RELATOR (TJ-ES - AC: 00103469120188080030, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 17/05/2022, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 01/06/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM MARGEM CONSIGNÁVEL. ABUSIVIDADE NA CONTRATAÇÃO NÃO CONFIGURADA. DESCONTOS VÁLIDOS. RESTITUIÇÃO DE VALORES INCABÍVEL. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO PROVIDO. 1.
O contrato de adesão em comento foi claro na disposição dos termos que regem a avença e o Apelado, ao opor sua assinatura no instrumento em apreço, consentiu espontaneamente com os termos estabelecidos, havendo contratação inequívoca de cartão de crédito com reserva de margem consignável. 2. Cláusulas contratuais com previsão válida de desconto mensal no benefício previdenciário para pagamento do valor mínimo indicado na fatura do cartão de crédito (RMC) e com poderes para debitar, em caso de inadimplemento, o valor vencido e não pago.
3. Recorrente fez uso do cartão de crédito, o que indica ciência da modalidade contratada. 4. No que concerne ao pedido de indenização pelos danos morais supostamente experimentados pelo Apelado, entendo que considerando que não houve conduta ilícita por parte do Banco, e sendo este um dos pressupostos para concessão de indenização por danos morais, sua ausência induz à improcedência dos pleitos indenizatórios. 5. Recurso conhecido e provido. (TJ-ES - AC: 00114049520198080030, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Data de Julgamento: 31/05/2021, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 14/06/2021)

E, ainda, os demais tribunais pátrios:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR.
CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. CDC. DEVER DE INFORMAÇÃO CUMPRIDO A CONTENTO.
RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO E DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURADOS. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1 - O Código de Defesa do Consumidor disciplina que é dever do fornecedor assegurar ao consumidor informações claras a respeito dos produtos e serviços contratados. 2 - No caso dos autos, observa-se que
o contrato entabulado entre as partes cumpriu todos os ditames da legislação consumerista na medida em que forneceu ao consumidor, de modo claro e transparente, as informações relevantes a respeito do que estava sendo contratado. 3 - Assim, não há que se falar em restituição do indébito, nem danos morais.
4 - Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida. (TJ-DF 07026230220208070009 DF 0702623-02.2020.8.07.0009, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 09/03/2022, 3ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no PJe : 15/03/2022 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL, RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PARCIAL PROCEDÊNCIA – EMPRÉSTIMO ATRAVÉS DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – RMC –– ALEGAÇÃO DE PLENO CONHECIMENTO DA CONTRATAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO – CONSTATAÇÃO – CRÉDITOS LIBERADOS NA CONTA DO AUTOR – CONTRATO COM INFORMAÇÕES CLARAS E PRECISAS QUANTO AOS TERMOS DA CONTRATAÇÃO – ASSINATURA IDÊNTICA ÀS DOS DOCUMENTOS PESSOAIS DO CONTRATANTE – AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO – ILEGALIDADE DOS JUROS REMUNERATÓRIOS CONTRATADOS – NÃO CONSTATAÇÃO – ÍNDICES AQUÉM DA TAXA MÉDIA DE MERCADO – REPETIÇÃO DE INDÉBITO – DESCABIMENTO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
Se restou e evidenciada a contratação de empréstimo através de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável - RMC, visto que o requerido acostou aos autos o contrato devidamente assinado pelo contratante, com informações claras e precisas sobre as características do negócio jurídico, bem como que a parte autora se beneficiou da referida contratação com a liberação do crédito em sua conta corrente, há que ser reformada a sentença para julgar improcedente a lide.
Não há falar-se em ilegalidade dos juros remuneratórios contratados, se estes encontram-se aquém da taxa média para operações da mesma espécie divulgadas pelo Banco Central (RESp. 1.061.530/RS, sob o rito de recurso repetitivo). Se o contrato sob revisão não padece de qualquer abusividade ou ilegalidade nos encargos de normalidade, não há se falar em devolução de valores que não se comprovou ter pagado a maior.- (TJ-MT - AC: 10031702220218110041, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 14/06/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/06/2023)

Considerando a regularidade da contratação, persistindo os descontos mensais, não há que se falar em dever de indenizar, pela ausência de ato ilícito pelo banco apelado.

Ante o exposto,

conheço
do recurso e

NEG
O
-LHE
PROVIMENTO,

a fim de manter
incólume a sentença de improcedência.

Na forma do art. 85, §11 do Código de Processo Civil, majoro
os
honorários advocatícios arbitrados na origem de 10% para 12%
sobre o valor da causa
,
suspensa a exigibilidade a teor do art. 98, §3º, do CPC.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator para negar provimento ao recurso.

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator.